Tribunal: TCU
Processo: 005.519/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2160/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.519/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joao Luiz Tavares (XXX.450.101-XX); Joao Marques de Souza Neto (XXX.561.701-XX); Joao Muniz da Silva (XXX.103.691-XX); Joao Roberto Signori (XXX.777.281-XX); Joaquim da Silva (XXX.642.717-XX); Joe Oliveira Costa Schlaepfer (XXX.007.461-XX); Jonas Damaceno da Silva (XXX.501.531-XX); Jonas Pereira de Andrade (XXX.083.841-XX); Jorge Agenor das Chagas (XXX.752.451-XX); Jorge Garcia da Fonseca (XXX.755.901-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.